Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NEGATIVA DE MATERIAIS. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TRATAMENTO OBRIGATÓRIO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA ENTRE DENTISTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Jurisprudência do Nosso Tribunal entende ser incabível a tese de cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é desnecessária no esclarecimento das controvérsias processuais.
2. Constitui direito básico e fundamental do consumidor o direito à informação clara, precisa e adequada acerca do produto ou serviço oferecido, suas qualidades, características, riscos, dentre outros, conforme preceitua o artigo 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor. Princípio da Informação.
3. Os procedimentos solicitados pelo cirurgião-dentista são de cobertura obrigatória por previsão legal, tendo em vista os riscos irreparáveis à saúde do contratante. 2.1. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
4. Apelação conhecida e não provida.